Tribunal: TJSP
Processo: 2279361-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Município de São Paulo – Indeferimento da justiça gratuita - Possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Inexistência de provas aptas a corroborar as alegações de que não possui condições de arcar com as custas do processo – Hipossuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Município de São Paulo – Indeferimento da justiça gratuita - Possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Inexistência de provas aptas a corroborar as alegações de que não possui condições de arcar com as custas do processo – Hipossuficiência que não se presume – Entendimento 481 do STJ – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279361-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AZEVEDO & TRAVASSOS S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279361-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13263
2
Agravo de instrumento no 2279361-53.2020.8.26.0000
Agravante: Azevedo & Travassos S/A
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO No 13263
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução
fiscal Município de São Paulo Indeferimento da justiça
gratuita - Possibilidade de concessão do benefício às
pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade
de arcar com os encargos processuais
Inexistência de
provas aptas a corroborar as alegações de que não possui
condições de arcar com as custas do processo

Hipossuficiência que não se presume Entendimento 481
do STJ Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito
Público - Recurso não provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AZEVEDO & TRAVASSOS S/A contra a decisão copiada a fls. 116
que, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido
de justiça gratuita, determinando a intimação da embargante para que
proceda, no prazo legal, ao recolhimento da taxa judiciária.
A agravante alega a nulidade da decisão, por ausência de
fundamentação. Sustenta a necessidade de reforma, uma vez que se
encontra em dificuldade financeira, agravada pela atual crise econômica
decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19), não possuindo
condições para arcar com as custas processuais. Afirma que existem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279361-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13263
3
inúmeras ações de cobrança, monitórias e execuções propostas contra si.
Teve prejuízo contábil de aproximadamente R$ 23.000.000,00, suas
obrigações perante a Justiça do Trabalho giram em torno de R$
225.000,00 e desembolsa parcela mensal decorrente do Programa de
Recuperação Fiscal (REFIS), em torno de R$ 135.000,00. Colaciona
decisões favoráveis. Requer a concessão da tutela recursal, para
determinar a suspensão do processo e, ao final, o provimento do recurso
(fls. 1/13).
Desnecessária a intimação da parte contrária, ante a
ausência de prejuízo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade, eis que a
decisão agravada está muito bem fundamentada. O pedido de gratuidade
judiciária foi indeferido ao fundamento de que não há presunção de
hipossuficiência financeira para pessoas jurídicas e pela análise dos
elementos dos autos não restou demonstrada a insuficiência de recursos,
tendo sido consignado que a insuficiência não se confunde com
dificuldade de pagamento ou existência de déficit na operação da
pessoa. A gratuidade apenas deve atuar no limite de sua própria
finalidade, evitar a negação da justiça, o que somente ocorrerá quando a
pessoa jurídica não tiver a disponibilidade real (caixa), ou seja, falta real
do capital para pagamento, não havendo, portanto, quaisquer dos vícios
previstos no art. 489, § 1o, do CPC/2015.
Como salientado na decisão agravada, o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279361-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13263
4
justiça gratuita, instrumento de acesso à justiça, é relacionado à condição
de hipossuficiência, não havendo óbice ao deferimento a pessoas
jurídicas, desde que comprovada, não estar em condições de arcar com
as custas processuais, sem comprometimento de seu funcionamento.
Entretanto, a presunção é de natureza relativa, pois não
pode ser subtraída do magistrado a possibilidade de verificação dos
requisitos para a concessão do benefício.
Nesse sentido se pronunciou o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA OU BENEFICENTE. COMPROVAÇÃO DE
NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ
é firme no sentido de que a concessão do benefício da justiça
gratuita às pessoas jurídicas, previsto na Lei 1.060/1950,
exige comprovação de miserabilidade para arcar com os
encargos do processo, mesmo nos casos de entidades
filantrópicas ou beneficentes. 2. A justiça gratuita é um
benefício associado à dignidade da pessoa humana, cuja
extensão, por analogia, à pessoa jurídica exige do juiz rigor
redobrado no controle das hipóteses concretas de cabimento,
com o intuito de evitar o desvirtuamento do instituto. 3.
Agravo Regimental não provido” (AgRg no REsp no
1044288/SP
2008/0067736-1,
Rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIN, j. 12/8/2008, T2 2a Turma, DJe 17/03/2009).
Desse modo, a despeito de não haver óbice quanto ao
deferimento da gratuidade da assistência judiciária a pessoa jurídica, é
necessário comprovação, de modo satisfatório e estreme de dúvidas, da
alegada hipossuficiência para arcar com as custas processuais, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279361-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13263
5
termos da Súmula 481, do STJ, in verbis: “faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso, o pedido da agravante está ancorado na
alegação de hipossuficiência, em razão da dificuldade financeira,
agravada pela atual crise econômica do país causada pela pandemia do
coronavírus (covid-19).
Consigna-se que a concessão da benesse demanda
convencimento do juízo, quanto ao preenchimento dos requisitos.
A análise do balanço patrimonial do primeiro trimestre de
2019 (fls. 44 e seguintes), não permite a conclusão do estado atual de
miserabilidade que lhe impeça de arcar com as custas e despesas do
processo, tendo em vista o elevado patrimônio pertencente à agravante,
ainda que imobilizado. Ademais, o prejuízo em um determinado
exercício não significa falta de dinheiro em caixa. As diversas ações de
cobrança informadas também não conduzem à comprovação da
impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais.
Assim, não tendo a agravante apresentado elementos
suficientes para corroborar suas afirmações, não se desincumbiu do seu
ônus. Como se sabe, não basta mera alegação, é necessário se ater aos
comandos processuais contidos nos artigos 320 e 373, inc. I, do
CPC/2015, que são firme ao incumbir ao autor o ônus da prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito.
Esse é o entendimento desta E. 15a Câmara de Direito
Público:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Insurgência contra negativa
de concessão Admissibilidade, em tese, do benefício para
pessoas jurídicas
Insuficiência de provas, todavia, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279361-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13263
6
condição da postulante de parte necessitada Agravo não
provido, com observação”. (Agravo de Instrumento no
0203281-63.2012.8.26.0000, Rel. Des. Erbetta Filho, j.
29/11/2012).
Desse modo, ausente comprovação de suas alegações e
capazes de justificar a concessão do benefício, impõe-se a manutenção
da decisão agravada, por conseguinte, deverá a agravante recolher no
prazo de cinco dias as custas de preparo relativo ao presente agravo, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
Por fim, consigna-se que o pedido da agravante pode ser
renovado oportunamente, desde que acompanhado de comprovação
suficiente a justificar nova apreciação pelo juízo da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do voto.
Raul De Felice

Relator